Tribunal: STF
Processo: RHC 219220
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas majorado. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pleitos de absolvição e detração. Supressão de instância. Dosimetria. Causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Patrocínio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 739.916/SP.



     O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO INCISO V DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. CAUSA REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.344/06. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (3 TIJOLOS DE COCAÍNA PESANDO 3,156KG), MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE O PACIENTE ADMITIU QUE JÁ TRANSPORTAVA DROGAS HÁ ALGUM TEMPO RECEBENDO PELA À ATIVIDADE ILÍCITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a exclusão da causa de aumento constante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    III - No tocante a figura do tráfico privilegiado, in casu , v. acórdão impugnado fundamentou seu afastamento, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade da droga apreendida (3 Tijolos de cocaína pensando 3,156Kg), mas também pelas circunstâncias em que se deu sua prisão, onde o réu admitiu que vinha transportando drogas já alguma tempo e que receberia mais de R$ 60.000,00 pela atividade, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Ademais, rever o entendimento da Corte local para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    IV - A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (3 Tijolos de cocaína pensando 3,156Kg), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. 



    V - No tocante ao pleito de detração para fins de progressão de regime, consigno que não há nos autos elementos que permitam avaliar a possibilidade ou não da concessão da benesse, razão pela qual deverá o pedido ser apresentado perante o Juízo da Execução Penal. 



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa assevera, em síntese, a possibilidade de absolvição e de afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas. Argumenta que ‘era a segunda vez em que faria o transporte de entorpecente e, que não estaria indo para o Estado de Minas Gerais, que faria a entrega do entorpecente as margens da rodovia Fernão Dias ainda no Estado de São Paulo’. Sustenta a falta de fundamentos idôneos para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Recorrente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com repercussão na fixação do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Pugna, ainda, pela detração do tempo de prisão cautelar cumprido. 



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nessa última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Observo, de partida, que as teses de absolvição e de detração não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018, e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento e diminuição da pena. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não das causas de aumento e de diminuição e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    No tocante à aplicação da causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da Lei 11343/2006, destacou o Superior Tribunal de Justiça que “o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a exclusão da causa de aumento constante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”.



    Assim, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Quanto ao afastamento da causa de diminuição da pena, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 



    No caso concreto, sobre a não aplicação do redutor, ressaltou a Corte Estadual, ‘Correto o entendimento do ilustre magistrado a quo sobre ser inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Ora, a quantidade de cocaína era enorme, tendo o réu admitido que vinha transportando drogas fazia um tempo, e que inclusive receberia mais de sessenta mil reais pela atividade, de sorte que, não há como não concluir tratar-se de indivíduo enfronhado no tráfico mais estruturado’.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria das instâncias anteriores, manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à consideração de que, “in casu, v. acórdão impugnado fundamentou seu afastamento, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade da droga apreendida (3 Tijolos de cocaína pensando 3,156Kg), mas também pelas circunstâncias em que se deu sua prisão, onde o réu admitiu que vinha transportando drogas já alguma tempo e que receberia mais de R$60.000,00 pela atividade, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. Acrescentou, ainda, que “rever o entendimento da Corte local para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”. 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria). Nessa linha, não cabe o revolvimento de fatos e provas em “habeas corpus” se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    De resto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    A rigor, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora